Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 84956865 do processo de referência) que, na ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante (processo n. 0727845-93.2020.8.07.0001), rejeitou impugnação da agravante ao valor arbitrado para perícia médica e ratificou valor anteriormente fixado de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Inconformada, a parte ré, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento (Id 24037101). Em razões recursais (Id 24037101, p. 2-6), a agravante, em suma, visa através do presente recurso a reforma de decisão que lhe atribuiu o ônus que entende não ser de sua competência. Pontua ser a perícia ônus do agravado, porque foi por ele requerida e, portanto, deve custeá-la. Afirma ser impossível a inversão do ônus da prova, pois a relação entre as partes é de índole securitária e não é regida pela legislação do consumidor. Alega que a Lei n. 6.194/1974 estabelece de maneira fácil o acesso do beneficiário aos meios de prova de seu direito, não sendo possível a inversão do ônus. Aduz competir ao autor comprovar os fatos constitutivos de direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Menciona a gratuidade de justiça deferida ao agravado, a qual atrai o interesse do Estado no custeio da perícia, cujo ônus não poderia ser transferido à agravante. Pede, caso se mantenha a obrigatoriedade de custeio, a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Por fim, com fundamento nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada; subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), consoante Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. No mérito, pede o conhecimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido (Id 24037103). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. A despeito das razões apresentadas pela agravante, verifico que a decisão que deferiu a produção da prova pericial não inverteu o ônus probatório, mas apenas deferiu a realização dessa prova por entender que a matéria posta demanda sua elaboração. Foi nesta decisão, proferida em 2/12/2020 (Id 24037106, p. 44), que se fixou o valor da perícia no valor máximo previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, qual seja, em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), dispondo que o valor seria de responsabilidade da parte sucumbente. Eis o trecho pertinente da referida decisão interlocutória: (...) Defiro a produção de prova pericial. Nomeio NATHAN DRUMOND, médico ortopedista e traumatologista, CPF 008.223.311-01, e-mail: nathannapg@gmail.com, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Intime-se o perito para que esclareça se aceita o encargo, hipótese em que deverá se manifestar sobre a possibilidade de realização da prova nas condições previstas na Portaria Conjunta 101/2016 deste E. Tribunal. Nesse caso, o valor máximo a ser pago pelo Tribunal será de R$ 1.850,00 (até 5 x R$ 370,00, nos termos da tabela), após o trânsito em julgado da sentença, independentemente do valor fixado pelo Juiz para os honorários. Poderá ser efetuado adiantamento de 50% para pagar as despesas iniciais, desde que comprovada a necessidade desse valor para cumprir o encargo recebido. Esclareço, ainda, que a complementação dos honorários para alcançar o valor fixado pelo magistrado será de responsabilidade da parte sucumbente. Em caso de sucumbência da parte beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade da verba honorária estará suspensa até que cesse a condição de hipossuficiência. (...) (grifos nossos) Destarte, em relação à referida decisão que definiu o valor e quem será o responsável pelo custeio do ato, porquanto proferida em 2/12/2020, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento, quando cabível, é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o[1], do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[2]. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Ante o exposto, em razão da preclusão temporal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC[3], c/c o artigo 87, III[4], do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;